Tribunal: TJDFT
Processo: 0000751-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000751-33.2019.8.07.0007 RECORRENTE: RODRIGO OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Homicídio qualificado: motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Decisão contrária às provas dos autos. Desclassificação. Lesão corporal seguida de morte. Animus necandi. Qualificadoras. Circunstância atenuante. Fração. 1 – A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos. 2 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas, não se qualifica como contrária à prova dos autos. 3 – Havendo provas de que os réus cometeram o crime de homicídio qualificado por motivo torpe (disputa por “ponto de prostituição”) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima – o primeiro réu ordenou a morte da vítima e forneceu as armas e o segundo, juntamente com outros três coautores, perseguiram, encurralaram e agrediram a vítima com golpes de facas de forma extremamente violenta e sem possibilidade de defesa, causando-lhe lesões que levaram à sua morte, mantém-se decisão do conselho de sentença que afastou as teses de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte e reconheceu as qualificadoras. 4 – Não é nula decisão do conselho de sentença que reconhece a qualificadora do emprego de meio cruel quanto a um dos réus, por considerar que a conduta dele revelou maior crueldade – foi quem ordenou que os coautores desferissem os golpes de faca na vítima. 5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Devidamente fundamentado o aumento, não se reduz a pena-base. 6 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta. 7 – Apelação do réu Daniel Ferreira Gonçalves provida em parte. Não provida a do réu Rodrigo Oliveira Santos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, incisos XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, segunda parte, ambos da CF, 59, 65, inciso I, e 68, todos do Código Penal, e enunciado 444 da Súmula do STJ, insurgindo-se contra a dosimetria da pena, ao argumento de que a qualificadora foi utilizada também para majorar a pena-base, em claro bis in idem. Assevera insuficiente fundamentação na análise negativa da culpabilidade. Afirma que as circunstâncias judiciais concernentes aos motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não sendo o caso de serem negativamente consideradas. Defende que inquéritos e ações penais em andamento não podem ser utilizados para aferir os antecedentes criminais. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 5o, incisos XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, segunda parte, ambos da CF, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio ao enunciado 444 da Súmula do STJ, pois “Segundo prevê o art. 105, III, "a", da CF/1988, não é cabível recurso especial fundado em violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal” (REsp 1979120/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/5/2022). No que tange à alegada negativa de vigência aos artigos 59, 65, inciso I, e 68, todos do Código Penal, também não merece trânsito o recurso especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A sentença, na primeira fase, valorou negativamente a culpabilidade, considerando o intenso dolo homicida do primeiro apelante e o fato de o crime ter sido cometido em local público, na presença de outras pessoas, e os antecedentes do réu. Além disso, utilizou as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima para valorar desfavoravelmente as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 23 anos de reclusão. Consignou a sentença, ao valorar negativamente a culpabilidade: ‘(...) foi em grau máximo, com dolo intenso, que perdurou no tempo, tamanho foi o animus de matar, porquanto houve perseguição implacável pelas rés à vítima, que estertorou na corrida desesperada até uma Agência dos Correios, local público, autarquia estatal, onde imaginava estar protegida e segura, mas, em vão, nem assim o ímpeto homicida se desfez, de modo que, ganhou destaque a ousadia das rés, praticando o crime na frente das câmeras. Poucas vezes se deparou esse Tribunal com tamanha violência. Além das circunstâncias decorrentes das qualificadas admitidas pelo Conselho de Sentença, agrava o fato de o crime ter sido praticado em local público na frente de diversas pessoas funcionários dos Correios, causando o pânico e desordem pública no local’(ID 33696439 – p. 17). A culpabilidade, na individualização da pena, compreende juízo de reprovabilidade da conduta -- maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Justifica-se a valoração desfavorável da culpabilidade se o juízo de reprovação supera o inerente ao do próprio tipo penal. As provas não deixam dúvidas de que a conduta dos coautores, a qual o primeiro apelante aderiu, extrapolou o tipo penal do crime, levando à maior censurabilidade da conduta e à valoração negativa da culpabilidade. A vítima foi perseguida até o interior da agência dos Correios e agredida pelos coautores com facadas, chutes, pontapés e murros. Mesmo caída no chão, as agressões não cessaram. E o crime foi cometido em local público na presença dos empregados dos Correios. Ainda que o primeiro apelante não tenha participado da execução do crime, o fato de o crime ter sido cometido em concurso de pessoas – quatro –, todas armadas com armas entregues pelo primeiro apelante – são suficientes para valorar desfavoravelmente a culpabilidade. É caso de manter, portanto, a valoração negativa da circunstância judicial. Os antecedentes do apelante, de fato, são desfavoráveis (ID 33696036 – p. 11). A sentença utilizou as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima para considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime. Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal). Mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime. Desfavoráveis três circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), a sentença fixou a pena-base em 23 anos de reclusão. Justificou, para tanto, que “Se uma qualificadora abstratamente cominada é suficiente para aumentar a pena mínima de 6 (seis) para 12 (doze) anos, é plenamente adequada a pena-base neste patamar” (ID 33696429 – p. 18). Para se fixar a pena-base não há critérios puramente matemáticos. Não previstas em lei as frações de aumento, o quantum a ser estipulado fica adstrito à prudente discricionariedade do juiz, desde que devidamente fundamentado” (ID. 34782683). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO ALTAMENTE REPROVÁVEIS, CULPABILIDADE ACENTUADA E DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE PARA A PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES. [...] [...] - No tocante ao deslocamento de uma, das duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, tampouco a ocorrência do aduzido bis in idem, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 678.325/MG, relator MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 29/11/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Quanto à interposição do recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, também não merece prosseguir o inconformismo, uma vez que, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016